Tribunal: TJSP
Processo: 1020719-46.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Solicitação de transferência de curso não consumada - Pedido de rescisão contratual - Perda da oportunidade de efetivação em relação de trabalho - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo aluno - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminares de nulidade da sentença diante da ausência de designação de audiência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Solicitação de transferência de curso não consumada - Pedido de rescisão contratual - Perda da oportunidade de efetivação em relação de trabalho - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo aluno - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Preliminares de nulidade da sentença diante da ausência de designação de audiência de conciliação e do cerceamento de provas em razão do julgamento antecipado - Rejeição - Elementos fáticos e probatórios que não demonstram a responsabilidade da ré pelos fatos narrados - Lucros cessantes e danos morais não caracterizados - Inexigibilidade total ou parcial do débito não verificada - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000834465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020719-46.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VICTOR GOMES DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ISCP
SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020719-46.2018.8.26.0554
2
VOTO No 16.746
APELAÇÃO No 1020719-46.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (5a VARA CÍVEL)
APELANTE: VICTOR GOMES DE AMORIM
APELADA: ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino -
Solicitação de transferência de curso não consumada - Pedido de
rescisão contratual - Perda da oportunidade de efetivação em
relação de trabalho - Ação de indenização por danos materiais e
morais proposta pelo aluno - Sentença de improcedência - Apelo
do autor - Preliminares de nulidade da sentença diante da
ausência de designação de audiência de conciliação e do
cerceamento de provas em razão do julgamento antecipado -
Rejeição - Elementos fáticos e probatórios que não demonstram
a responsabilidade da ré pelos fatos narrados - Lucros cessantes
e danos morais não caracterizados - Inexigibilidade total ou
parcial do débito não verificada - Sentença mantida - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 126/129, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e
morais proposta pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade processual.
Apela o autor (fls. 132/154) suscitando preliminares
de nulidade da sentença diante da ausência de designação de audiência
de conciliação e do cerceamento de provas em razão do julgamento
antecipado da lide. No mérito, alega, em resumo, que solicitou o
cancelamento do curso somente após ter sido informado do término do
prazo para transferência, “pois sabia que seria desligado da empresa caso não efetuasse a
matrícula no curso de gestão financeira. (...) Tendo em vista os documentos anexos, o erro foi
cometido exclusivamente pela da Apelada, que não conseguiu emitir o boleto para pagamento do
Apelante em tempo hábil para efetuar a transferência. O referido boleto somente poderia ser emitido
pela própria Apelada”. Afirma que “não é devido o valor das mensalidades na integra
referentes aos meses de fevereiro e março de 2018, o que equivale a uma quantia de R$ 579,67
(quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), que são duas mensalidades integrais
(R$ 269,00 cada uma) acrescidas de juros e correção (R$ 19,37), conforme podemos observar nos
documentos em anexo (docs. 4, 5 e 7). O Apelante foi isento da taxa de matrícula e da primeira
mensalidade, referente ao mês de janeiro, portanto, só é devido para ao Apelado valor referente ao
mês de fevereiro e a primeira semana de aula de março, uma vez que seu último dia no curso foi
06/03/2018 que foi quando solicitou a transferência de curso. (...) Não há o que se falar na
cobrança de juros, correção monetária ou mesmo no pagamento do mês de março na integralidade
uma vez que foi por culpa exclusiva da Apelada que o autor não obteve a transferência de curso, e
por consequência, a perda do emprego e o cancelamento do contrato de ensino junto a universidade
ora Apelada”. Reitera a necessidade de inversão do ônus da prova, a
ocorrência de lucros cessantes e de danos morais e pede a procedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020719-46.2018.8.26.0554
3
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 157/162).
É o relatório.
Consta da inicial que “no início de janeiro/2018 o autor se
matriculou na faculdade Anhembi Morumbi, na modalidade EAD (educação a distância) para
cursar a disciplina de GESTÃO COMERCIAL. O autor foi isento da taxa de matrícula e da
mensalidade referente ao primeiro mês de aula (janeiro). O requerente laborava na empresa
MULTIPAINEL PAINES E LOUSA DE VIDRO LTDA., e pediu demissão do emprego na data de
17/01/2018, conforme podemos observar na carteira de trabalho (doc.1) pois havia sido chamado
para trabalhar em outra empresa, POGGERZ LTDA., do ramo de criação de aplicativos. Ocorre
que quando estava há cerca de 1 (um) mês laborando na nova empresa, foi lhe comunicado que a
área COMERCIAL da empresa estava saturada e que empresa necessitava de funcionário para o
setor FINANCEIRO da mesma, que para ser efetivado deveria, migrar para o curso de Gestão
Financeira. Como o autor estava no início do curso, e ainda no começo do ano letivo, entrou em
contato com a empresa na data do dia 06/03/2018, conforme e-mail em anexo (doc. 2), originando o
número de protocolo 18039054, comunicando sua situação e solicitando a troca de curso de gestão
comercial para gestão financeira. Foi lhe informado que a transferência seria feita sem nenhum
empecilho, e que bastava pagar uma taxa de transferência de curso. Que tal boleto com esta taxa
seria enviado em um prazo de 1 (uma) semana e que após pagamento da taxa, o autor seria
transferido para o curso de Gestão Financeira. Cerca de 2 (duas) semanas após o contato inicial
para solicitar a transferência do curso, devido ao fato de não ter recebido boleto para pagar a tal
taxa de transferência, o autor entrou em contato com a universidade requerida por meio telefônico
na qual foi informado que o mesmo já não poderia mais realizar o curso de gestão financeira devido
ao fato de ter perdido o prazo para realizar os procedimentos referentes a transferência do curso.
Frisa-se aqui, que o autor entrou em contato com a empresa dia 06/03/2018 onde foi lhe informado
que poderia sim realizar a transferência de curso; que em uma semana chegaria um boleto para
pagar a taxa de transferência para efetivação da transferência entre os cursos. Ocorre que passadas
duas semanas sem que boleto chegasse, o autor entrou em contato novamente com a universidade,
que por sua vez, para sua total revolta e indignação, disse que não poderia realizar a transferência
devido a perda do prazo para pagar uma taxa, esta, que nunca chegou a ser enviada. Como
podemos observar nos e-mails em anexo, a solicitação realizada dia 06/03 só foi respondida dia 29
de maio (doc.6), ou seja, em um momento em que já era inviável a troca de curso, porém, no
momento da solicitação, em 06.3.2018 (doc.2), estava totalmente dentro do prazo para a
transferência do curso. Por falhas internas na comunicação, descaso e negligência, o autor sofreu
graves prejuízo que foram irreversíveis. O autor então, desesperado para ser efetivado na empresa
onde havia começado a trabalhar, solicitou o cancelamento do curso (doc.3) na data do dia
20.3.2018 e correu para tentar se matricular em outra faculdade para a realização do curso de
Gestão Financeira, porém, já era final de março e não conseguiu se matricular em nenhuma
faculdade no primeiro semestre do ano, o que culminou no seu desligamento da empresa. Hoje, o
autor conseguiu se matricular na faculdade Senac, mas apenas no início do segundo semestre de
2018 (agosto); foi desligado da empresa meses antes, em abril, devido ao fato de não ter conseguido
migrar para o curso de gestão financeira. O autor, por atos falhos, e altamente negligentes,
exclusivamente por parte da ré, perdeu a chance de ser efetivado em uma empresa de tecnologia que
estava disposta a contratá-lo para fazer parte da equipe, especificamente no setor financeiro.
Ademais, recebe até hoje cobranças por meio de empresas terceirizadas (docs. 5 e 7), inclusive com
ameaças de negativação do nome, referente às mensalidades do mês de fevereiro e de março de
2018. O autor estudou até o dia 06/03/2018, quando solicitou a transferência de curso, portanto,
deve para a ré, apenas o mês de fevereiro e a primeira semana de aula de março, porém, o réu
insiste em cobrar o mês de fevereiro e março em sua integralidade (doc.7), tornando uma cobrança
originalmente devida, em indevida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020719-46.2018.8.26.0554
4
Em contestação (fls. 50/61), sustentou a demandada,
em resumo, que “o autor informa que realizou a solicitação de transferência de matrícula
junto à IES em 06 de março de 2018, recebendo como resposta à referida solicitação, o prazo de 15
dias para análise curricular e verificação da possibilidade de transferência. Ocorre que, no 14o dia
ao da solicitação, estando a IES ainda no prazo para a resposta, o autor requereu, desta vez, o
cancelamento de sua matrícula, o que lhe foi atendido. Resta incontroverso que o autor, de fato,
realizou matrícula na ISCP, de modo que, a partir da efetivação da referida matrícula, o aluno
passa a ter ciência dos termos e condições do contrato por ele firmado. O autor recorreu às vias
judiciais, no intuito de levar este Douto Juízo a erro, visto que não informou no decorrer da sua
peça exordial o que de fato ocorreu. As cláusulas contratuais são claras ao estabelecer que são
devidas as mensalidades até o momento do requerimento do cancelamento da matrícula, ou seja,
tendo o autor solicitado o cancelamento da matrícula em março de 2018, serão devidas as parcelas
até este mês”.
Após apresentação de réplica (fls. 122/125) foi
proferida a sentença de improcedência da ação, motivando a
interposição do presente recurso.
A circunstância de não ter sido designada audiência
de conciliação não compromete a regularidade formal do processo ou
configura nulidade e, especialmente, cerceamento de provas em
prejuízo do apelante.
Trata-se de litígio que versa interesses de cunho
patrimonial e disponível, acerca dos quais as partes podem transacionar
em qualquer tempo, inclusive sem a intervenção judicial, o que
evidencia que a não realização da audiência conciliatória não gera
qualquer prejuízo a elas.
Nesse sentido, oportuno destacar trecho do acórdão
proferido nos autos da apelação no 1004829-14.2016.8.26.0271, de
relatoria do eminente Desembargador Bonilha Filho, julgado em 9 de
junho de 2017: “A designação da audiência de conciliação, prevista no art. 334, do NCPC,
não é obrigatória, dada a possibilidade de as partes se comporem a qualquer tempo,
independentemente da realização dessa audiência. Anote-se que o escopo da realização é a
resolução célere do conflito, evitando-se o congestionamento do poder Judiciário e o dispêndio
imposto a ambas as partes. Reconhecer nulidade, em casos tais, é confrontar diretamente este
espírito, sobretudo, diante da demonstração inequívoca de que não se chegará a um consenso,
tratando-se de mero artifício para retardar o andamento do feito”.
Por sua vez, a preliminar de nulidade da sentença em
razão do julgamento antecipado também não comporta provimento e
fica afastada uma vez que o exame da controvérsia não exige a
avaliação de outras provas além das de natureza documental, sendo
absolutamente desnecessária a produção de prova oral (“intimação de um dos
sócios da empresa POGGERZ que poderá comprovar que o requerente não cometeu falha grave ou
qualquer ato que o desabonasse dentro da empresa, e sim que à época, precisavam de alguém que
cursasse gestão financeira e não gestão comercial”, fl. 142) para a constatação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020719-46.2018.8.26.0554
5
fatos alegados.
No mérito, a correspondência eletrônica de fl. 25
revela que a ré, ao receber em 6 de março de 2018 a solicitação do autor
de transferência de curso, informou que “após o pagamento da taxa correspondente
e o recebimento deste comunicado, você receberá em seu e-mail, em até 15 dias úteis, a análise
curricular que será realizada pelo coordenador do curso desejado”.
Os elementos de prova permitem concluir que a ré
não enviou ao autor o boleto para pagamento da taxa mencionada na
correspondência eletrônica de fl. 25 - a partir do qual, com o efetivo
pagamento, iniciaria o prazo de 15 dias úteis para recebimento da “análise
curricular” -, ausente a juntada de qualquer documento em tal sentido.
Ocorre que, diante da relatada relevância que a
mudança de curso teria em sua vida profissional, o autor, ao invés de
insistir e tomar as providências possíveis para a emissão do boleto,
inclusive mediante eventual propositura de ação judicial com pedido de
tutela provisória, preferiu, de modo totalmente resignado, limitar-se a
encaminhar correspondência eletrônica à ré, em 20 de março de 2018,
requerendo a rescisão do contrato (“Em consideração solicitado em 06 de março de
2018, protocolo no 18039054, e diante do não cumprimento do acordado, ou seja, envio de boleto
para confirmação da alteração do curso, sirvo-me da presente para lhe notificar que possuo
interesse na continuidade da relação contratual com esta faculdade, vez que não dei causa ao
problema, considerando que solicitei a alteração do curso em tempo hábil. Sendo assim, considero
para todos os efeitos rescindido o contrato”; fl. 26).
Nesses termos, muito embora demonstrada a
negligência da ré no envio do boleto bancário, a postura adotada pelo
autor se revelou totalmente incompatível com a relevância da situação
retratada na inicial (necessidade de mudança de curso “para ser efetivado na
empresa onde havia começado a trabalhar”), não se afigurando cabível a imputação
das consequências alegadamente sofridas à mera ausência de emissão
do boleto de cobrança, considerando, insista-se, a resignação do autor
com a omissão da ré.
A
esse
propósito,
cabe
destacar
que
em
correspondência eletrônica datada de 29 de março de 2018 o autor
informou à demandada que “Devido a uma sucessão de erros por parte da faculdade,
não consegui me matricular no curso almejado e por fim, resolvi migrar para outra faculdade que
melhor
atendesse
as
minhas
demandas” (fl. 27), novamente revelando
conformismo com a negligência da ré (no sentido de não tomar
nenhuma providência para a emissão do boleto), além da existência de
contradição com a alegação no sentido de que “correu para tentar se matricular
em outra faculdade para a realização do curso de Gestão Financeira, porém, já era final de março e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020719-46.2018.8.26.0554
6
não conseguiu se matricular em nenhuma faculdade no primeiro semestre do ano, o que culminou no
seu desligamento da empresa”.
Desse modo, ainda que a relação entre as partes
esteja submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, a
improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais (lucros
cessantes) e morais, que deve ser mantida, não guarda qualquer relação
com eventual cabimento ou não da inversão do ônus probatório, estando
os fatos suficientemente esclarecidos com os elementos de prova de que
se dispõe.
De outro lado, a cobrança da integralidade das
mensalidades de fevereiro e de março de 2018 (fl. 31), com incidência
de atualização monetária, de juros moratórios e de multa de 2%, está em
conformidade com o disposto nas cláusulas 8.8 (“Em caso de falta de
pagamento, na data do vencimento, o valor da mensalidade será acrescido de multa de 2%, mais
juros de 1% ao mês, acrescido de encargos financeiros até o dia da efetivação do pagamento”; fl.
67) e 9 (“O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) pelo
Contratante, por cancelamento ou trancamento; b) pelo Contratado, por desligamento nos termos
do Regimento Geral. Em qualquer das hipóteses, fica o Contratante obrigado a pagar o valor
correspondente à mensalidade do mês em que ocorrer o pedido de cancelamento ou trancamento,
além de outros débitos eventualmente existentes, inclusive multas e juros, tudo monetariamente
corrigido na forma disposta no presente instrumento”; fl. 68) do contrato de prestação
de serviços (fls. 64/72), que não apresentam qualquer abusividade,
destacando-se que o pedido de rescisão contratual foi apresentado em
20 de março de 2018 (fl. 26).
De rigor, assim, a integral ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da ré,
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa,
com a observação de que o autor estará isento dos encargos de
sucumbência enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator